Tribunal: CARF
Processo: 10166.009432/2001-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009432/2001-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.099 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
COMPENSAÇÃO - Imposto de Renda Retido Por Órgãos Públicos e Demais
Pessoas Jurídicas - Impossibilidade com Tributos e Contribuições de diferentes
Espécies O imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF, incidente na
prestação de serviços, é considerado antecipação e pode ser deduzido daquele
apurado no trimestre, ou em períodos subseqüentes, quando seu montante for
superior ao devido, sendo incabível sua compensação diretamente com tributos
e contribuições de diferentes espécies.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009432/2001-36
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009432/2001-36

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Cuidam os autos de Pedido de Compensação, débitos de PIS e Cofms,
referentes a 2001, com crédito de imposto de renda retido por empresas públicas em
períodos anteriores, fl. 01.
Irresignada com a não homologação da compensação pela instância "a quo", a
interessada oferece manifestação de inconformidade às folhas 22/26, alegando, em
síntese, que:
O valor do imposto será considerado antecipação do devido, sendo essa uma das
formas de liquidação dos tributos, ou seja, os valores retidos fazem parte da forma de
pagamento do contribuinte com relação a cada tributo;
Ocorre que ao final de cada período de apuração sempre existiram valores que
não foram objeto de dedução/compensação integral com os tributos de mesma espécie
gerando, nesse instante, um saldo negativo, no caso de imposto de renda. Claro está
que, formado saldo negativo, este pode ser utilizado para liquidação de tributos e
contribuições de diferentes espécies, desde que administrados pela SRF, conforme art.
12 da IN SRF 21/1997;
Identifica-se apenas, de toda' a documentação apresentada, que foi especificado
erradamente que o crédito era oriundo de retenções sobre o faturamento, quando
deveria ter sido informado que se trata de saldo negativo de imposto de renda de
períodos anteriores.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 03-18.763 5 (e-fl. 92), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2001
Compensação - Imposto de Renda Retido Por Órgãos Públicos e Demais
Pessoas Jurídicas - Impossibilidade com Tributos e Contribuições de diferentes
Espécies O imposto sobre a renda retido na fonte - IRRF, incidente na prestação
de serviços, é considerado antecipação e pode ser deduzido daquele apurado no
trimestre, ou em períodos subseqüentes, quando seu montante for superior ao
devido, sendo incabível sua compensação diretamente com tributos e
contribuições de diferentes espécies.
Solicitação Indeferida
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 96), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, esclarece que o caso aqui tratado refere-se a compensação de débitos
de COFINS e PIS com crédito de “com crédito de tributos federais que foram objeto de retenção
por empresas públicas, em períodos anteriores, ou seja, solicitou o contribuinte a homologação
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009432/2001-36

de seu direito de compensar débito tributário com saldo negativo de períodos de apuração
anteriores”.
Prossegue afirmando que seu crédito decorre de retenções na fonte realizada
contra seus rendimentos, os quais, por não terem sido utilizados, teriam gerado “saldo negativo
de imposto de renda de trimestres/exercícios anteriores”.
Afirma que deveria ter informado no pedido de compensação o crédito do tipo
“saldos negativos de recolhimento de IRPJ” e que não pode ser penalizada devido a mero erro
formal no preenchimento de um formulário. Apresenta julgados deste CARF que demonstram a
superação de erros de fato para fins de comprovação de créditos.
Em seguida, após discorrer sobre a legislação que rege a apuração do IRPJ e
consequente ocorrência de saldo negativo ao final do período, afirma que está utilizando o valor
de R$ 5.874,64 de um total de R$ 44.612,23 do saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 1999:
“Assim, para a liquidação do PIS devido nos meses de abril a junho e da
COFINS devida nos meses de junho e julho, ambos de 2001, o contribuinte
utilizou o montante de R$ 5.874,64 do saldo negativo de imposto de renda
gerado no quarto trimestre de 1999, cujo valor naquela data era de R$
44.612,23, valor esse demonstrado na Ficha 13A - Cálculo do Imposto de
Renda sobre o Lucro Real, da DIPJ desse ano-calendário, ora anexada (Anexo
III).”

Ao final, requer o reconhecimento do crédito e homologação da compensação:
“DO PEDIDO
Por todo o exposto, esperando ter fornecido todos os esclarecimentos para
elucidação dos fatos ocorridos, solicita o cancelamento da cobrança do PIS no
valor de R$ 1.150,84, relativos aos meses de abril a junho, e de COFINS no
valor de R$ 4.723,80, relativos aos meses de maio e junho, ambos do ano
calendário 2001, bem como a homologação do respectivo processo de
compensação, dando, ainda, imediato efeito suspensivo ao mesmo pelo presente
recurso.
É o relatório do necessário.

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009432/2001-36

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Não apenas o formulário de e-fls. 02, mas também o próprio entendimento que a
recorrente te do saldo negativo de IRPJ não deixam margens à dúvidas de que pretendia utilizar
as retenções de IRRF, ainda que queira agora chamar de saldo negativo de IRPJ.
Tanto na manifestação de inconformidade quando no presente Recurso
Voluntário, a recorrente trata as retenções de IRRF como o valor que excedem o IRPJ devido no
período de apuração e por isto afirma que cometeu erro no preenchimento do formulário, pois
deveria ter denominado de “saldos negativos de recolhimento de IRPJ”.
Há um claro erro conceitual na argumentação da recorrente. É fato que o saldo
negativo de IRPJ ocorre quando se verifica que os valores pagos do imposto superam o valor
apurado. A diferença, se positiva, gera um crédito que é chamado de saldo negativo de IRPJ.
Ocorre que o que pode ser restituído não são as parcelas que compõem a apuração do IRPJ mas
sim o saldo decorrente desta apuração. Os valores retidos na fonte no momento em que a
recorrente auferiu receitas não se constituem em créditos mas são simplesmente um pagamento.
Quem sofre retenção na fonte sobre uma receita não está adquirindo um crédito mas apenas
pagando um tributo.
Assim, considerando os argumentos expostos na manifestação de inconformidade
e no recurso voluntário, verifico que a recorrente pretende restituir retenções de IRRF, ainda que
trate estas mesmas retenções de “saldos negativos de recolhimento de IRPJ”.
Vejamos o trecho de seu Recurso Voluntário (e-fls. 106) onde deixa claro seu
entendimento de que o IRRF se constitui num crédito isoladamente considerado:
“Interpretaram os D. Julgadores que os tributos retidos por órgãos públicos não
podem, após encerrado o período de apuração, serem objeto de compensação com
quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. Esse processo, de
não se permitir a compensação do saldo de imposto de renda retido com demais
tributos está limitado até o término do período de apuração, logicamente, e assim,
nesse interregno, os tributos podem ser deduzidos/compensados apenas com débitos
tributários de mesma natureza.” (grifei)
No entanto, nas e-fls. 107 a recorrente agora afirma que o crédito informado no
formulário de e-fls. 02 é parte de saldo negativo de IRPJ de um montante de R$ 44.612,23:
“Assim, para a liquidação do PIS devido nos meses de abril a junho e da
COFINS devida nos meses de junho e julho, ambos de 2001, o contribuinte utilizou o
montante de R$ 5.874,64 do saldo negativo de imposto de renda gerado no quarto
trimestre de 1999, cujo valor naquela data era de R$ 44.612,23, valor esse
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009432/2001-36

demonstrado na Ficha 13A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, da
DIPJ desse ano-calendário, ora anexada (Anexo III).”
Para fundamentar tal argumento apresenta DIPJ do ano-calendário 1999, juntada
aos autos inicialmente na e-fls. 43/87 (junto à Manifestação de Inconformidade) mas também nas
e-fls 126/171.
Trata-se de declaração retificadora, sem indicação de que teria sido de fato
transmitida, pois não há número de recibo ou mesmo número da declaração. Considerando que o
recorrente tomou ciência do despacho decisório em 19/07/2006, é de se compreender a
impossibilidade de transmitir uma declaração retificadora para o ano-calendário 2001.
Ademais, o entendimento consolidado neste CARF, e materializado na sua súmula
92, é de que a “DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado”.
A DIPJ a presentada, não transmitida à RFB, apenas foi confeccionada para
convalidar a tese recursal. Não há nenhuma prova documental da apuração do IRPJ. Aliás,
sequer à prova das próprias retenções que a recorrente afirma ter sofrido. Há apenas uma tabela
na e-fls. 89 sem os documentos que comprovem os dados nela escritos. A nota fiscal de e-fls.
122 refere-se ao ano de 2006, mesmo ano da cópia do razão analítico da e-fls. 124.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado. Todavia, demonstrado está que a Recorrente
assim não procedeu.
Portanto, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que justifiquem a retificação das informações retificadas.
Desta forma, não há provas da existência direito creditório que a recorrente alega
ter.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.099 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009432/2001-36

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital